Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-42.2016.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível – Competência – Obrigação de fazer – Indenização – Prevenção da c. 5a Câmara de Direito Privado caracterizada – Anterior distribuição de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em demanda originária envolvendo a mesma construtora apelante e 171 moradores do Residencial Jardim Beija-Flor – Pretensão semelhante à dos presente autos – Questão envolvendo

Ementa:

Apelação Cível – Competência – Obrigação de fazer – Indenização – Prevenção da c. 5a Câmara de Direito Privado caracterizada – Anterior distribuição de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em demanda originária envolvendo a mesma construtora apelante e 171 moradores do Residencial Jardim Beija-Flor – Pretensão semelhante à dos presente autos – Questão envolvendo supostos vícios construtivos em imóveis – Observância do art. 105, do RI/TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000713-42.2016.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, é apelada DANIELE TATIANE
TEIXEIRA NUNES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.
Compareceu para sustentação oral o Dr. Fernando Antonio Silveira.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36441
Apelação Cível no 1000713-42.2016.8.26.0407
Comarca: 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz
Apelante/Ré: CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A
Apelada/Autora: DANIELE TATIANE TEIXEIRA NUNES
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano
Apelação Cível
Competência
Obrigação de fazer

Indenização Prevenção da c. 5a Câmara de Direito Privado
caracterizada Anterior distribuição de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida em demanda originária
envolvendo a mesma construtora apelante e 171 moradores do
Residencial Jardim Beija-Flor Pretensão semelhante à dos
presente autos
Questão envolvendo supostos vícios
construtivos em imóveis Observância do art. 105, do RI/TJSP
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
à Câmara competente.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização ajuizada por Daniele Tatiane Teixeira Nunes em
face de Construtora Aterpa M. Martins S/A julgada procedente pela r. sentença
de fls. 436/444, cujo relatório se adota.
A ré opôs embargos de declaração a fls. 447/460,
que foram rejeitados pela r. sentença de fls. 465/466.
Inconformada, apela a ré a fls. 469/516. Em
apertada síntese, aduz, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada
nula em razão da ausência de parâmetros de certeza acerca da necessidade
de desocupação do imóvel para a viabilização das reformas, de modo que a
obrigação se apresenta incerta e condicional. Alega, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa, impondo-se a realização de exame laboratorial
indicado pelo perito técnico para a especificação do material utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrutura metálica que apresentou aparente oxidação, com vistas a se
confirmar ou não a utilização de aço denominado SAC-300. Alega a ocorrência
de julgamento “extra petita”, em vista das condenações em obrigações que
sequer foram pleiteadas pela autora na exordial, como a disponibilização de
outro imóvel durante o período de reformas na unidade ou o pagamento de
aluguel de imóvel do mesmo padrão.
No que tange ao mérito, sustenta a ré que o
empreendimento foi realizado em estrita observância às normas e
especificidades impostas pela Prefeitura; que a unidade foi entregue sem
pendências e em perfeitas condições à autora; que a manutenção preventiva
prevista no Manual do Usuário é obrigatória e que sua não realização pode
culminar no surgimento das anomalias alegadas pela requerente; que os
referidos vícios decorrentes de mau uso não estão cobertos pela garantia; que
o aspecto de corrosão da estrutura metálica se trata de característica própria
do aço do tipo SAC-300, não havendo que se falar em oxidação e,
consequentemente, risco à solidez do imóvel; que os apontamentos referentes
à falta de registros auxiliares nas instalações de água da unidade, quadro de
distribuição elétrica posicionado a altura de aproximadamente 0,98m do piso e
falta de abrigo de botijão de gás externo, tratam de melhorias pleiteadas pela
autora em patente confronto com a planta base e o projeto aprovado, impondo-
se sua improcedência; que o laudo pericial apontou que tais medidas não
representam melhoria nas instalações, mas adequação para melhor
funcionalidade do sistema; que a textura aplicada em substituição à tinta base
PVA prevista no memorial descritivo apresenta qualidade superior ao quanto
originalmente previsto, além de não ter sido objeto de reclamação pela autora
em vistoria; que não se apresenta justificado o ajuste em razão de suposto
desconforto visual; que não se afigura razoável a responsabilização da ré pela
realização de melhorias não previstas no projeto; que constatadas pequenas
imperfeições no alinhamento e prumo das paredes que não representam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema para a estrutura da edificação e se tratam de diferenças aceitáveis
pelas normas técnicas e que sequer podem ser observados nas fotos do
imóvel vistoriado/ que as portas, janelas e venezianas da edificação atendem
ao projeto proposto; que a autora substituiu portas de sua residência, de modo
que não se pode atribuir à ré eventual incompatibilidade da porta adquirida e
modificada por ela; que eventuais pequenos problemas decorrem de falta de
manutenção e uso inadequado do bem e que foi constatada a falta de
manutenção necessária pela autora; que não foi possível constatar a
existência de umidade nas paredes; que desnecessária a construção de muro
de arrimo; que nada foi alegado quando da vistoria realizada pela autora, que
atestou o recebimento do imóvel em perfeitas condições de uso e moradia;
que a ré jamais deixou de promover a pronta reparação de defeitos apontados
por proprietários do empreendimento em questão; que parte dos itens
indicados se encontram fora do prazo de garantia contratual ou prejudicados
pela alteração do projeto pela autora; que não se mostra plausível a multa
cominatória fixada e que injustificadas as obrigações referentes à
disponibilização de imóvel e pagamento de aluguel; que não comprovada a
ocorrência de danos morais a justificar a indenização fixada; que a situação
narrada caracteriza meros dissabores ou problemas corriqueiros do cotidiano e
da convivência social; que, alternativamente, cabível a redução do quantum
indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
527/534).
O feito foi distribuído por prevenção em razão do
julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no.
014892-50.2018.8.26.0000 por esta c. 2a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não pode ser conhecido.
O presente recurso versa sobre obrigação de fazer
e indenização envolvendo a autora Daniele Tatiane Teixeira Nunes de um lado
e, de outro, a ré Construtora Aterpa M. Martins S/A, bem como discussão
jurídica a respeito de desdobramentos relacionados a supostos vícios
construtivos em imóvel localizado no Residencial Jardim Beija-Flor situado ni
Município de Osvaldo Cruz.
Ocorre, todavia, que à colenda 5a Câmara de
Direito Privado fora distribuído Agravo de Instrumento anterior em 31/10/2017
(Processo no. 2212428-06.2017.8.26.0000), referente a decisão proferida em
demanda
originária
autuada
sob
o
no.
1003151-07.2017.8.26.0407,
envolvendo a mesma construtora apelante e 171 moradores do Residencial
Jardim Beija-Flor, que formularam pretensão semelhante à dos presentes
autos, atinente a supostos vícios construtivos em seus imóveis.
São inúmeros os pontos de contato entre as
demandas e, consequentemente, entre os recursos, tais quais o residencial
afetado e os supostos vícios existentes nos imóveis, de forma que adequada a
apreciação deste recurso também pela Colenda 5a Câmara de Direito Privado,
mormente considerando-se o teor do art. 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados”.
Pelas razões expostas, não se conhece do recurso
de apelação e determina-se a remessa destes autos para redistribuição à C. 5a
Câmara da Seção de Direito Privado deste Tribunal.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator